Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702974-21.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE. ABANDONO. POSSE DE TERCEIRO. BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1. É devida a reunião de processos para julgamento simultâneo quando observada a presença da mesma causa de pedir em ambos os feitos, qual seja, a posse exercida pela parte ré no imóvel de propriedade do autor. A reunião das ações cumpre o papel de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na forma prevista no §3o do art. 55 do CPC. 2. A indisponibilidade gravada sobre um bem imóvel, com amparo na Lei de Improbidade Administrativa (art. 7o da Lei 8.429/92), impede a sua alienação, como forma de assegurar ressarcimento de provável dano em virtude de lesão ao patrimônio público. No entanto, a medida não cria obstáculo à conservação do bem pelo proprietário, tampouco a tomada de outras medidas acautelatórias pela União ou pela autoridade administrativa interessada na permanência da garantia. 3. O abandono do bem pelo proprietário e por aquele a quem interessava a medida acautelatória gera a consequência jurídica da perda da posse, diante do exercício da posse por terceiro de boa-fé, conforme previsto no art. 1.223 do Código Civil. 4. A inércia em conservar bem imóvel, abandonando-o por quase vinte anos, cria situação jurídica que autoriza, por força da regra constitucional que privilegia a função social da propriedade, a permanência da ré na posse do bem, em observância ao disposto no art. 5o, inc. XXIII da CF. 5. A expressa manifestação da União quanto à ausência de interesse na causa, por não ser proprietária do imóvel, autoriza a conclusão de que a indisponibilidade do bem, embora visasse assegurar ressarcimento eventual, não objetiva garantir a posse sobre o mesmo bem e sobre ela não produz efeito. 6. A posse exercida de boa-fé não viola direito e, portanto, afasta a prática de ato ilícito que autorizaria o reconhecimento do direito à indenização por supostos danos materiais pelo tempo de fruição do imóvel. 7. O proprietário não possuidor não detém legitimidade para cobrar parcelas de IPTU não pagas durante o tempo em que o imóvel esteve sob a posse de terceira, visto que o possuidor possui a obrigação de adimplemento dos impostos incidentes sobre o imóvel. 8. A atuação do advogado da ré revel durante a audiência de instrução e julgamento e na apresentação de alegações finais autoriza a condenação da parte contrária, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. São, portanto, fixados honorários advocatícios de sucumbência na ação indenizatória, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 9. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios, devidos em ambas as ações, são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 10. Apelos do autor desprovidos. Apelo da ré provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 8.429/1992, alegando, em suma, que a indisponibilidade do bem para ressarcimento ao erário afasta a validade de qualquer eventual procedimento expropriatório, na medida em que a decretação do gravame perfaz medida acautelatória que visa tornar inalienáveis os bens do indiciado para eventual satisfação de crédito da União Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 16 da Lei 8.429/1992. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017